Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRITIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, cujo título executivo é acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 636.886 RG/AL, apreciando o Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
3. Por força do art. 927, III, do CPC, deve ser reformada a sentença na qual fora afastada a prescrição com fundamento na tese da imprescritibilidade (art. 37, § 5o, CRFB/88).
4. Constatando-se, no caso concreto, o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a notificação do agente público sobre a decisão do Tribunal de Contas e o ajuizamento da Ação de Execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.
5. Apelação provida. Sentença reformada.